Tribunal: TJBA
Processo: 8024209-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024209-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES Advogado(s): EVERTON ARAUJO BOMFIM DE JESUS, AMANDA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO NOGUEIRA, WEYDIANE NUNES NASCIMENTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito. 2. O agravante alegou que os custos processuais inviabilizam seu sustento, apesar de sua renda mensal líquida ser de R$ 24.917,95. Requereu o deferimento do benefício ou, alternativamente, o parcelamento ou adiamento do pagamento para o final do processo. 3. O relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou a juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência. O agravante não se manifestou. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98 do CPC assegura o benefício à pessoa com insuficiência de recursos para custear as despesas do processo. 4. A concessão da gratuidade exige indícios mínimos da impossibilidade de arcar com os custos sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. 5. A documentação apresentada não demonstra incapacidade econômica do agravante, não restando caracterizada a hipossuficiência exigida por lei. 6. A ausência de comprovação da real necessidade impede o deferimento do benefício IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da assistência judiciária gratuita exige comprovação mínima da insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024209-08.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .